Tribunal: STF
Processo: ARE 1395989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE CANELA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. Da preliminar de cerceamento de defesa, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, entendo que todo o conteúdo probatório carreado aos autos na fase instrutória é suficiente para o devido deslinde do feito, pois no caso em apreço a concessão da insalubridade fica condicionada a verificação técnica, ou seja, por laudo pericial.



    2. Ao caso, incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina.



    3. No mérito, os arts. 88 a 93 da Lei Municipal n. 25/2012, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores, estabelecem que o pagamento do adicional de insalubridade fica condicionado à edição de laudo técnico.



    3. Logo, resta evidente que para a concessão do adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Canela, as atividades do cargo devem ser estabelecidas por laudo técnico. No ponto, realizada a avaliação técnica no ano de 2015, realizada a pedido e em favor da Administração Pública Municipal, sem informação de novo laudo homologado e em vigor, o perito consignou que as atividades de limpeza de banheiro por Auxiliares de Serviços Gerais, no âmbito do Município de Canela, realizadas de forma habitual, garante ao servidor adicional de insalubridade em grau máximo.



    4. Das provas carreadas nos autos, em que pese a limpeza de banheiros não ser a atividade exclusiva da autora, entendo que esta atividade é realizada de forma habitual pela demandante. Não caracteriza o afastamento da habitualidade o fato de haver escala diária.



    5. Portanto, havendo a previsão legal, o laudo técnico conferindo insalubridade em grau máximo à servidora do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, bem como a referida habitualidade da atividade insalubre de limpeza de banheiros, entendo que a autora faz jus à procedência do pedido.



    RECURSO INOMINADO PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POR MAIORIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XXIII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente